Tribunal: TJBA
Processo: 8044031-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044031-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Advogado(s)
:
DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO

AGRAVADO: PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA APRA DETERMINAR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS-GERENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, fundada em IPTU e TL, contra o sócio-gerente da empresa executada, em razão da ausência de provas de dissolução irregular ou prática de atos ilícitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de funcionamento da empresa no endereço fiscal, sem comunicação à Administração Tributária, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos termos da Súmula 435 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ presume dissolução irregular da empresa quando esta não é encontrada no endereço fiscal declarado, legitimando o redirecionamento da execução ao sócio-gerente.

4. A certidão do oficial de justiça atestando a não localização da empresa constitui prova suficiente da dissolução irregular presumida.

5. Demonstrada a qualidade de sócio-gerente à época dos fatos, é legítimo o redirecionamento com base no art. 135, III, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Determinado o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.

Tese de julgamento:

"1. A não localização da empresa executada no endereço fiscal declarado, sem comunicação ao Fisco, presume dissolução irregular.

2. A dissolução irregular presumida autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos termos da Súmula 435 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC, art. 489, §1º; LEF, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, AgRg no AREsp 1096911/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 19.10.2017; TJBA, AI 8008964-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos, j. 12.07.2021, AgInt no REsp n. 2.129.863/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025, TJ-BA - AI: 80189686320198050000, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2020, TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80305768220248050000, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044031-17.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR e como apelada PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08